Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO ACOLHIDO.
I. Caracteriza confusão patrimonial a situação decorrente de cisão parcial de empresa cuja reversão de imóvel para o patrimônio de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico não é formalizada junto ao registro imobiliário.
II. Evidenciada a existência de grupo econômico sem distinção patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica encontra apoio no artigo 50, §§ 2o, inciso III, e 4o, do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.